Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO ORIGINÁRIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. NOVA REDAÇÃO EM VIGOR. VARA CÍVEL.
1. Muito embora a ação tenha sido ajuizada originariamente perante a Justiça do Trabalho, em 5/3/2018, aquele Juízo laboral declinou a competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF somente em 13/5/2020, momento em que o artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária local já não mais previa a competência dos Juízos Fazendários para o processo e julgamento de demandas envolvendo sociedades de economia mista com participação do Distrito Federal.
2. Nesse cenário, não há como aplicar, ao presente caso concreto, o disposto no artigo 4o da Lei no 13.850/2019, o qual dispõe que “as ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição”.
3. Não se pode dizer que o processo deveria continuar a tramitar no Juízo Fazendário, quando, no caso concreto, no momento em que a nova lei entrou em vigor, o feito tramitava perante o Juízo laboral.
4. Como o Juízo do trabalho entendeu que a Justiça comum seria competente para julgar a questão somente no ano de 2020, a redistribuição do feito deve observar as regras locais de competência então vigentes, o que atrai, desse modo, a competência da Vara Cível, não havendo que se falar em prorrogação de competência de Juízo Fazendário.
5. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitante.